Tribunal: STF
Processo: ARE 1426922
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA



      AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA RG Nº 339. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO TEMA RG Nº 660. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. Esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição da República para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente.



    2. A alegação de afronta ao princípio da legalidade, quando dependente da apreciação de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013; Tema RG nº 660). Aplicável, ainda, a Súmula STF nº 636 (“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”)



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, não bastando a mera reiteração dos argumentos já antes apresentados para fins de se obter a apreciação de sua pretensão recursal (art. 317, § 1º, do RISTF).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.